Tribunal: TJMT
Processo: 1006931-78.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006931-78.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FATIMA CORAU - CPF: 568.108.141-91 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
LITISPENDÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTE E CAUSA DE PEDIR
–
PRELIMINAR AFASTADA

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
–
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO
–
CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR
–
DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA
–
FRAUDE NÃO
EVIDENCIADA

–

VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

C
onsiderando a clareza do ajuste e a ausência de demonstração de vício de consentimento e de abusividade contratual,
descabe fa
lar em vício de consentimento
.

“A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”.
(
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
DJe
01/10/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A
. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória, proposta por
Fátima
Corau
, que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e a consequente reserva de margem consignável; e condenar o requerido a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na inicial, valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença. Ainda condenou o requerido/apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária da data do arbitramento.

Nas razões recursais, o Banco apelante aduz preliminarmente a existência de
litispendência
, com os feitos de nº 1006941-25.2021.8.11.0003, 1006933-48.2021.8.11.0003, 1006939-55.2021.8.11.0003, 1006927-41.2021.8.11.0003 e 1006943- 92.2021.8.11.0003.

No mérito, defende não só a legalidade do contrato na modalidade contratada, qual seja,
empréstimo
consignado
- refinanciament
o
, mas também dos encargos previstos na avença, livremente pactuados pela autora/apelada, que deve ser integralmente cumprida, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Pondera que a autora não faz jus à percepção de dano moral ou material, tampouco na repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, haja vista que a recorrida conhecia o instrumento pactual, pois se trata de pessoa absolutamente capaz para realizar o negócio jurídico em questão.

Afirma que o magistrado singular se equivocou, visto que
“trata-se de contrato de refinanciamento, ou seja, o autor tinha o contrato 322099014 e 322099102 que foi refinanciado gerando o contrato de número 349651515,

Pugna pela reforma da sentença na sua integralidade, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Subsidiariamente, pede que “
seja reduzida a condenação arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”.

As contrarrazões foram apresentadas (Id. 207462348).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
DE LITISPENDÊNCIA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
banco
apelante
arguiu a litispendência com o
presente feito
, sob o fundamento de que

"existe outra
s
aç
ões
idêntica
s
à presente, a de nº
1006941-25.2021.8.11.0003, 1006933-48.2021.8.11.0003, 1006939-55.2021.8.11.0003, 1006927-41.2021.8.11.0003 e 1006943- 92.2021.8.11.0003
, em que a parte autora ale
gou as mesmas causas de pedir
".

Acerca da litispendência, o Código de Processo Civil disciplina:

“[...]
“Art. 337.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

A norma em destaque permite extrair que, de fato, a coincidência dos três elementos da demanda - partes, causa de pedir e pedido - em dois processos em curso configura o fenômeno da litispendência. Porém, a litispendência não se limita a
essa tríplice
identidade, tendo em vista que o conceito parte do pressuposto de haver uma
repropositura
de ações.

Consoante lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A litispendência faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à que se encontra pendente, porquanto a
primeira receberá a sentença de mérito, sendo desnecessária uma segunda ação igual à primeira.

O CPC 301 § 3º diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso.
As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido mediato e imediato.
Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito.
(Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 682)

Na hipótese dos autos, nota-se que os
processos mencionados pel
o
apela
nte
, versam sobre contratos distintos, averbados em benefícios previdenciários diferentes, assim não verificada a tríplice identidade, pois possuem causa de pedir e pedidos diversos,
circunstância que não configura a litispendência suscitada.

Logo,
rejeito
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Inicialmente,para melhor apreciação do mérito recursal, convém contextualizar a situação em apreço.

Infere-se dos autos que
a
autor
a
/apelad
a
ingressou com ação declaratória cumulada com indenizatória, relatando
não ter realizado o contrato de margem de reserva consignado com o
banco apelante
.

Pugnou,
pela nulidade da operação
, bem como pela indenização
por danos morais.

O magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados pel
a
autor
a
,
declarando a
inexist
ência

d
a relação jurídica entre as partes e a consequente reserva de margem consignável; e conden
ou
o requerido a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na inicial, valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença. Ainda condenou o requerido/apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária da data do arbitramento.

Contra a sentença se insurge o apelante, defendendo a legalidade do contrato e dos encargos, livremente pactuados pel
a
apelad
a
.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Isso porque,
e
m detida análise do contexto probatório dos autos verifica-se que a parte requerida
, ora apelante
,
apresentou substanciosa documentação comprovando a efetiva celebração do contrato, Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal – Consignação e/ou Retenção – INSS – Refinanciamento sob nº
349651515
, cuja cópia aportou aos autos junto ao
I
d
.

207462339
.

Consta especificamente
do contido

n
o
I
d
.
20
7462339,
que o contrato, ora questionado, foi firmado para refinanciamento da Cédula de nº
322.099.014
e
322.099.102
, emitida em
20
/0
7
/201
8
, cujo saldo devedor totalizava
respectivamente o valor de
R$
7
.
650
,
05 e
R$
1.540,97
.

Desse modo
,
extrai-se
do acervo probatório produzido, que
há
efetiva e regular contratação do empréstimo, não havendo como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

Registre-se, no ponto, que
apesar dos argumentos d
a

a
utora
,
consta do contrato a
sua
assinatura, semelhante à
rubrica
acostada no documento de procuração e no documento de identificação.

Assim sendo,
a autora
autorizou
o empréstimo contraído, inexistindo vício de consentimento, sobretudo porque o valor emprestado serviu para quitar a dívida refinanciada.

Nesse sentido, a Instituição Financeira desconstituiu o direito da parte
autora
, comprovando a pactuação
do
refinanciamento, o que ilide qualquer possibilidade de fraude, cumprindo o seu ônus probatório, nos moldes do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Diante de tais circunstâncias, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte apela
da
, do contrato refinanciado, e, portanto, o exercício regular do direito do banco de proceder aos descontos na aposentadoria d
a

autora
, o que não gera direito à repetição do indébito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Trago jurisprudências nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.
Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, devidamente assinado pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico
.
(N.U 1005688-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/202
3,
Publicado
no DJE 11/07/2023) Destaquei

De outra feita, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

A respeito, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé."
(THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro:
Aide
, p. 87).

Na mesma vertente, Antônio Menezes Cordeiro salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente”
(Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).

Portanto, ausente o alegado vício de consentimento, a reforma da sentença é de rigor, já que é válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pel
a

apelad
a
na
inicial
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024